Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708922-92.2020.8.07.0009 AGRAVANTE: ELIUD GONCALVES PEREIRA, HABIB TAMER ELIAS MERHI BADIAO AGRAVADO: WARLIM KUPERTINO LIMA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora